Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-19.2018.8.11.0032
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000424-19.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 202.754.041-53 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), Banco do Brasil S/A - Agência Rosário Oeste (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PROMOVIDAS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO CONSUMIDOR – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELAS PROMOVIDAS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS PROMOVIDAS – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – VALOR CONSIDERÁVEL – RECLAMAÇÃO FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO QUE OCORRERÁ APENAS NO CURSO DA LIDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA PELAS PECULIARIDADES DO CASO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS PROMOVIDAS DESPROVIDOS E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a Cielo é solidariamente responsável pelo débito em duplicidade, pois fora a maquineta utilizada, bem como porque a instituição financeira lhe atribui culpa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Agem ilicitamente as empresas que realizam débitos em duplicidade e mesmo após reclamação administrativa pelo consumidor não apresentam solução, não proporcionam o estorno dos valores ou o cancelamento dos descontos, o que somente ocorrerá no curso da lide. Diante da ausência de solução, mesmo após ciência do desconto indevido, mostra-se evidente a má-fé, de modo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a privação de vultosa quantia, a ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, obrigando o consumidor a propor ação judicial, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso das promovidas desprovidos e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelo consumidor e pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial para condenar as promovidas a ressarcirem, em dobro, os valores descontados em duplicidade do consumidor (R$ 10.225,80), mas julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral sob o fundamento de que as cobranças indevidas se trataram de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 – CONDENAR
os Reclamados, solidariamente, a restituírem o Reclamante, pelo dano material sofrido no valor de
R$ 10.225,80 (dez mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos),

já calculado em dobro
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 16914601, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de fixação de indenização por dano moral, por se tratar de falha na prestação do serviço, uma vez que houve descontos em duplicidade não solucionados, mesmo após reclamação. Alegou que os descontos em duplicidade, a privação de dinheiro, a notificação extrajudicial e a necessidade de propositura da presente ação são situações que comprovam o dano moral sofrido.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

A promovida Cielo apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Banco do Brasil, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito indenizável, bem como sustentou a inexistência de dano moral a ser indenizado, bem ainda que o valor fixado é excessivo (sem se atentar para o fato de que não houve reconhecimento de indenização moral).

Argumentou que não se fazem presentes os requisitos para a restituição em dobro, notadamente a má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização moral e determinar a restituição simples.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A promovida Cielo, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o problema da cobrança em duplicidade envolve apenas o estabelecimento comercial e o Banco que administra o cartão de crédito.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito indenizável, bem como que não se fazem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade, notadamente em dobro, pois não se evidencia a má-fé.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida Cielo, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o problema da cobrança em duplicidade envolve apenas o estabelecimento comercial e o Banco que administra o cartão de crédito.

Sem razão a parte promovida Cielo, pois é a administradora da maquineta utilizada para o pagamento que fora cobrado em duplicidade, bem como porque a instituição financeira lhe atribui culpa pelo evento.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a Cielo é solidariamente responsável pelo débito em duplicidade, pois fora a maquineta utilizada, bem como porque a instituição financeira lhe atribui culpa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Forte em tais argumentos e peculiaridades, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito da presente ação se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral decorrente de cobrança em duplicidade realizada por meio de cartão de crédito administrado pelo Banco do Brasil, que fora passado na maquineta administrada pela CIELO.

Pois bem.

A despeito da alegação de ausência de ato ilícito ou ausência de responsabilidade pelas promovidas, restou comprovado que o consumidor, em 07/10/2017, efetuou uma compra no valor de R$ 4.000,00 que foi parcelada em 48 x de R$ 196,65, no entanto percebeu em momento posterior que a compra foi lançada em duplicidade, tendo havido desconto de 26 parcelas, de 12/2017 a 01/2020, totalizando R$ 5.112,90.

O consumidor comprovou as reclamações administrativas, bem como as promovidas se limitaram a imputar responsabilidade umas às outras, se tratando de risco da atividade que não pode ser imputada ao consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Agem ilicitamente as empresas que realizam débitos em duplicidade e mesmo após reclamação administrativa pelo consumidor não apresentam solução, não proporcionam o estorno dos valores ou o cancelamento dos descontos, o que somente ocorrerá no curso da lide. Diante da ausência de solução, mesmo após ciência do desconto indevido, mostra-se evidente a má-fé, de modo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a privação de vultosa quantia, a ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, obrigando o consumidor a propor ação judicial, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente CONDENAR as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO aos recursos das promovidas e as condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021